Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741028-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença proposto por MARCELO DE SOUSA FERREIRA. O juízo extinguiu o cumprimento de sentença com relação ao débito principal da executada, ora agravante, e determinou que a parte credora se habilite no processo de recuperação judicial para requerer o levantamento da quantia que lhe é devida. O agravante pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral (ID 68921930). A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência e que julgue antecipadamente parte do mérito (art. 110, inciso I, do RITJDFT), o que não é o caso. Defiro o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial somente para fins de acompanhamento, com a ressalva de que não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator